Tribunal: TJMT
Processo: 0005599-19.1997.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005599-19.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESCOLA 1 GRAU MANOEL NUNES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 26.541.623/0001-65 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0005599-19.1997.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra

ESCOLA 1 GRAU MANOEL NUNES DE OLIVEIRA LTDA, proclamou, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, pois, segundo o douto juiz,
“apesar da interrupção do prazo prescricional com a citação do executado no ano de 2002, dali em diante passou a correr o prazo e decorreu mais de 19 (dezenove) anos sem providenciar a satisfação da obrigação executada”
(cf. Id. no 139618327).

O apelante sustenta que
“a controvérsia cinge-se a averiguar qual é o termo inicial para a prescrição intercorrente no caso (...) entende a recorrente que a suspensão ocorrida nos embargos de terceiro interrompeu o prazo prescricional”
, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja descartada a declaração de prescrição, determinando-se o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução (cf. Id. no

139618333).

Mesmo intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no

139618343).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada no instrumento particular de contrato de Confissão e Composição de Dívida no 95/00238-3 firmado em 1995 com parcelas vencidas de julho de 1996 a março de 1997.

Como é cediço, a

prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
,
visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o exequente vem atuando de forma ativa e diligente no curso da execução, providenciando todas as diligências que lhe competia realizar no interesse da tramitação útil do processo, bastando observar que, desde a citação dos executados, o Banco do Brasil tem envidado esforços para conseguir localizar bens passiveis de penhora,

foram várias tentativas frustradas de efetivar essa penhora por ausência de qualquer bem pertencente à apelada.

Então, diante desse cenário fático, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou simplesmente porque
“apesar da interrupção do prazo prescricional com a citação do executado no ano de 2002, dali em diante passou a correr o prazo e decorreu mais de 19 (dezenove

anos sem providenciar a satisfação da obrigação executada”

a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que assenta a sua conclusão decisória exclusivamente na proclamação retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II), ao revés, invocou motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III).

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei no 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução
“quando o executado não possuir bens penhoráveis”
(inciso III), estabelecendo que o
“juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição” (§1o), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”
(§4o), e, a sentença sequer adentrou o tema do início do prazo da prescrição intercorrente, não precisando o momento em que ocorreu a suspensão do feito em função dos
“embargos de terceiros.

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023